Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VENDA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO.
I - O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
II - A exceção de contrato não cumprido atrai a incidência da regra probatória do artigo 373, inciso II, do CPC. Ausente a comprovação de sua ocorrência, ou de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, é procedente o pedido monitório com base em prova escrita da relação obrigacional, hábil e suficiente para demonstrar a existência do direito reclamado.
III – Apelação desprovida.